Tribunal: TJSP
Processo: 1011342-48.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011342-48.2018.8.26.0361/50003, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANA CAROLINA ALMEIDA
SILVA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011342-48.2018.8.26.0361/50003 -Voto no 36447
2
VOTO No 36447
EMB. DE DECLARAÇÃO N. 1011342-48.2018.8.26.0361/50003
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ANA CAROLINA ALMEIDA SILVA ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegada
omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e
rejeitados.
I- Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ante o
entendimento constante no V. Acórdão de fls. 240/242 que rejeitou o
seu recurso e acolheu o da autora.
Alega a embargante, em apertada síntese,
que o mais adequado seria a fixação dos honorários nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, eis que decaiu em parcela mínima
do pedido principal formulado. Deste modo, pugna pelo saneamento
do vício ora apontado para fins de esclarecimento sobre os honorários
sucumbenciais, a fim de que sejam fixados nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do CPC e, à eventualidade, que seja observada a
proporcionalidade da sucumbência, nos termos do mesmo artigo.
Este o relatório.
II- O pedido constante da inicial era para a
declaração de multa punitiva com caráter confiscatório, anulando-se,
ao final, o AIIM n° 4040005-0 e seus consectários legais e que seja
declarada a nulidade da CDA n° 1.231.721.707, em razão da multa
discutida. A parcial procedência da demanda foi quanto a tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011342-48.2018.8.26.0361/50003 -Voto no 36447
3
limitação da multa confiscatória. Assim, como a sucumbência da ré
não pode ser considerada mínima, ficou distribuído o ônus de
sucumbência em 50% para cada parte e honorários advocatícios de
11% sobre o valor da causa (arts. 85 e 86, caput, do CPC).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora